Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Falece interesse recursal quanto ao pedido de abstenção da inscrição do nome da recorrente no cadastro negativo (SPC/SERASA), porquanto quanto a este ponto, o r. decisum lhe restou favorável.
3. O artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.
4. Valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato.
5. In casu, ausentes os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela liminar recursal, eis que, a agravante não apresenta plausibilidade do direito invocado, uma, pela existência de prévia negociação de contratação de financiamento de veículo junto ao agravado cujo valor da prestação de amortização resultou de expresso e certo ajuste volitivo. De outra banda, também porque o valor das parcelas foi adequadamente revisado pelo juízo a quo, quando da análise do pedido de antecipação de tutela.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.